Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723837-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Pedro Alves Sobrinho Fernando Antonio Carvalho Barreira Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Alves Sobrinho e Fernando Antonio Carvalho Barreira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706550-46.2020.8.07.0018, assim redigida: “A certidão do registro imobiliário do imóvel objeto da presente demanda, acostada no id. 73836388 comprova a propriedade afirmada pela parte autora. Dentre os atributos da propriedade, consta o de reclamar a restituição de quem detenha injustamente o bem. O bem público é indisponível e insuscetível de assenhoramento unilateral por particulares. Portanto, há manifesta plausibilidade jurídica na pretensão. O periculum in mora decorre da possibilidade de o esbulho praticado acabar por estimular outras invasões na região, prática ilícita que infelizmente, como se sabe, é deveras corriqueira no Distrito Federal, o que vem ocasionando danos gravíssimos ao meio ambiente, à ordem urbanística e ao patrimônio do povo. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos réus a obrigação de restituir voluntariamente o imóvel objeto da demanda à sua proprietária, no prazo de quinze dias, sob pena de remoção compulsória. Ressalvo, contudo, que em razão das medidas de enfrentamento à pandemia, o mandado deverá ser cumprido tão logo se restabeleçam as diligências regulares, posto que as operações de despejo e reintegração de posse devem ficar suspensas até o abrandamento da atual calamidade pública. Não obstante, visando permitir a tramitação posssível para o momento, cite-se com urgência a parte ré para a resposta em quinze dias, posto que, considerada a indisponibilidade jurídica do objeto da demanda, dispenso, por ora, a audiência de conciliação. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 27588978), preliminarmente, que a decisão incorreu em julgamento extra petita, pois a entidade recorrida não formulou requerimento de tutela liminar, bem como que os recorrentes são partes ilegítimas para integra o polo passivo da relação jurídica processual, uma vez que a posse em relação ao bem imóvel questionado é exercida por terceiro (Henrique). Quanto ao mérito, argumentam que não foram preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação de imissão de posse, pois a recorrida não produziu prova suficiente para demonstrar o domínio, não tendo também individualizado corretamente a área referente ao bem imóvel. Ressalta, ademais, que o georreferenciamento foi efetuado de modo equivocado. Aduz ainda que os recorrentes não exerceram a posse do bem imóvel em questão, bem como que o aludido imóvel em referência é passível de regularização fundiária, o que ora se encontra em curso por iniciativa dos reais possuidores. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o requerimento de tutela liminar seja indeferido. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27588979). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade sobreleva a análise, no presente caso, dos seguintes requisitos: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois tópicos, o recurso pode ser admitido. No presente caso os recorrentes pretendem demonstrar, por meio do presente recurso, que eles próprios não são partes legítimas para integrar o polo passivo da relação jurídica processual. Ocorre que o art. 1015 do CPC, agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Observa-se, com efeito, que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a manutenção da parte na relação jurídica processual não é questão passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, pois inexiste previsão legal para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito da aludida matéria. A norma prevista no art. 1015, inc. VII, do CPC diz respeito apenas à decisão que determina a exclusão imediata de litisconsorte da relação jurídica processual, situação que não se confunde com o presente caso. Também é necessário ressaltar a evidente ausência de interesse na impugnação desse ponto, uma vez que a aludida questão, em verdade, não foi objeto de exame pela decisão impugnada, que não decidiu a respeito da legitimidade ou necessidade de manutenção dos recorrentes na relação jurídica processual. Por essa razão o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante desse contexto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação ao exame: a) da ocorrência de julgamento extra petita; e b) do preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência dessas questões. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar, como ja afirmado acima: a) a ocorrência de julgamento extra petita; e b) o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória. Em relação ao primeiro ponto a correta análise do pedido deve partir da premissa de que se trata de uma autêntica declaração de vontade e, como tal, deve ser interpretado em conformidade com o art. 112, do Código Civil, em composição com o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso, observa-se que a empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília formulou expressamente requerimento de tutela antecipada (fls. 1, 8 e 9, Id. 73836381). Portanto, o deferimento da tutela emergencial pelo Juízo singular, por meio da decisão ora impugnada, não desbordou dos limites do pedido. Logo, não caracteriza julgamento extra petita e está de acordo com o art. 492 do CPC. Em relação ao segundo tema, o art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes [1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa." Por isso não importa se é legítima e licitamente exercida a posse pelos réus. A pretensão do reivindicante, dono sem posse, volta-se contra o possuidor sem domínio, não se aplicando, outrossim, ao termo "posse injusta" previsto no art. 1228, do Código Civil, aqui aplicado genericamente, o mesmo e específico sentido semântico determinado no art. 1200 do Código Civil. A questão já é pacífica na Jurisprudência dos Tribunais pátrios e não demanda maiores incursões. Convém, no entanto, atentar á lição doutrinária do insuperável Pontes de Miranda [2] a respeito da sujeição do possuidor à pretensão petitória: "Réu, na ação reivindicatória, ou, mais largamente, legitimado passivo na pretensão reivindicatória, é o possuidor, próprio ou não, exclusivo ou em composse, tanto o possuidor do imóvel quanto de parte do imóvel, divisa ou indivisa, tanto o possuidor mediato, quanto o imediato. Pode ser o possuidor mediato ainda que não saiba o proprietário a quem aquele entregou a posse imediata. Não importa se o possuidor adquiriu ordinária ou derivativamente a posse, se a obteve de terceiro ou do proprietário." No presente caso a matrícula do imóvel, constante no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal demonstra o domínio exercido pela demandante (Id. 73836388 dos autos do processo originário). Quanto ao mais, a recorrida também trouxe aos autos do processo originário elementos de prova suficientes para delimitar a área em questão, quais sejam: a) o laudo de vistoria, com fotografia da área oriunda de satélite, indicação das coordenadas geográficas, fotografias da área e das acessões físicas erigidas; memorial descritivo com as coordenadas precisas indicadas a partir de procedimento de georreferenciamento; e b) o laudo de avaliação com croqui de localização (Id. 73836383, Id. 73836384, Id. 73836384, Id. 73836385 e Id. 73836390). Ademais, convém ressaltar que não é possível observar ter ocorrido confusão em relação à indicação da matrícula referente ao bem imóvel em questão (no 163.429). Em verdade, o bem imóvel em exame é oriundo da especialização da área indicada pelos recorridos (matrícula no 12.757), senão vejamos: “Av.1/163429 – ESPECIALIZAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE – O imóvel desta Matrícula resultou da especialização da área remanescente da gleba de terras objeto da Matrícula no 12757, conforme averbação Av. 47/12757, por meio do georreferenciamento pelo Sistema Geodésico Brasileiro, desta data.” Também não é possível admitir a mera ilação da ocorrência de equívoco em relação ao procedimento de georreferenciamento efetuado por profissional habilitado e sem qualquer subsídio em prova coligida aos autos. Por essas razões está devidamente identificado o imóvel objeto da presente demanda, o que dispensa a realização de perícia, nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais. 12 ed. Rio de Janeiro: 1996, p. 8. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 25-26.